Tribunal: STF
Processo: ARE 1556575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS ECONÔMICOS. FORNECIMENTO DE DADOS PARA FEITURA DOS CÁLCULOS. RESPONSABILIDADE FIXADA EM SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA.



    1. A discussão sobre a comprovação documental quanto ao valor objeto de execução foi tratada na sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados pelo BACEN.



    2. A sentença proferida nos embargos à execução determinou de maneira clara e expressa que a exequente deveria fornecer as bases de cálculo para feitura dos cálculos.



    3. A sentença transitou em julgado em 18.11.2014.



    4. Observância do princípio da segurança jurídica e da ocorrência da coisa julgada.



    5. Operada a preclusão consumativa quanto à responsabilidade da apresentação das bases de cálculo, bem como quanto à validade dos extratos sistematicamente juntados pela recorrente.



    6. Nem mesmo a existência dos precedentes jurisprudenciais mencionados nas razões recursais são capazes de alterar a situação retratada nos autos, diante da coisa julgada.



    7. Incabível o pedido para que o BACEN forneça os seus “livros contábeis”, mesmo porque, conforme afirmado pela referida autarquia esta não mantinha relação direta com os depositários.



    8. A recorrente não comprovou a negativa em âmbito administrativo quanto ao pedido subsidiário (fornecimento das cópias das declarações de imposto de renda da falecida).



    9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, do relatado, conclui-se que a discussão sobre a comprovação documental quanto ao valor objeto de execução foi tratada na sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados pelo BACEN.



    A sentença proferida nos embargos à execução determinou de forma clara e expressa que a exequente forneça as bases de cálculo, ou seja, fixando a responsabilidade desta trazer os dados para feitura dos cálculos.



    Dessa forma, deve ser observado o princípio da segurança jurídica e a ocorrência da coisa julgada.



    Vê-se que operada a preclusão consumativa quanto à responsabilidade da apresentação das bases de cálculo, bem como quanto à validade dos extratos sistematicamente juntados pela recorrente.



    [...]



    Como bem observado pela magistrada singular, a todo tempo, a recorrente junta os mesmos documentos já refutados nos embargos à execução n° 2004.61.00014394-2.



    [...]



    Repise-se que cabe a exequente trazer as “bases de cálculo” para feitura dos cálculos, visto que a sua responsabilidade foi fixada na sentença que acolheu os embargos à execução do BACEN.



    Desse modo, incabível o pedido para que o BACEN forneça os seus “livros contábeis”, mesmo porque, conforme afirmado pela referida autarquia esta não mantinha relação direta com os depositários.



    [...]



    Quanto ao pedido subsidiário para que a Receita Federal forneça cópias das declarações de imposto de renda da falecida, andou bem a decisão agravada ao afirmar que: “…não apresentou qualquer documento que consubstancie negativa em âmbito administrativo do fornecimento dos mesmos".



    De fato, a recorrente não comprovou que já tenha solicitado administrativamente tais documentos e que a Receita Federal, eventualmente, tenha se negado a fornecê-los.



    Atente-se que, contrariamente ao alegado pela recorrente, não houve omissão quanto ao pedido de expedição de ofício para que o BACEN apresentasse os seus livros contábeis, mas claro indeferimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente